Tribunal: TJMT
Processo: 1001270-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001270-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA - CPF: 610.422.513-63 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIS FERNANDO LOBATO CUNHA - CPF: 610.422.513-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO
REDITUS

– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONTEMPORANEIDADE

DO

DECRETO PREVENTIVO –

HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE FATOS ANTERIORMENTE APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se devidamente demonstradas a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa altamente articulada e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas, deve ser mantido o decreto prisional para a garantia da ordem pública.

É inaplicável medida cautelar alternativa se as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa, que se estende desde o ano de 2018 até os dias atuais, fica evidenciada a contemporaneidade.

É inviável o acolhimento da tese de identidade de ações penais quando se está diante de imputações distintas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luís Fernando Lobato Cunha
, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado à p. 583 (Id. 32164970):

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 19.12.2019, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, provavelmente em decorrência de conversas interceptadas sobre tratativas para a aquisição de entorpecentes.

Ressalta que as referidas interceptações telefônicas ocorreram no ano de 2018 e ensejaram a sua prisão em flagrante na cidade de Pedra Preta/MT, cujo processo criminal vem respondendo em liberdade provisória, em razão das suas condições pessoais favoráveis (autos n. 2900-77.2018.811.0022).

Assim, afirma que não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, tampouco a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da medida extrema, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que o simples fato de integrar, em tese, organização criminosa não permite concluir que irá praticar novos delitos ou se furtará à aplicação da lei penal.

Reforça que o paciente é tecnicamente primário, trabalhador, possui residência fixa e família constituída na Comarca de Pedra Preta/MT, de modo que não se pode presumir que a sua liberdade é perniciosa à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ademais, assevera que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão, tema que nem sequer foi abordado pela autoridade apontada como coatora, o que demonstra o constrangimento ilegal suportado pelo insurgente.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura (pp. 3-7 – Id. 32012466).

A impetração veio acompanhada dos documentos de pp. 8-578 (...)
” (Id. 32164970)
.

A liminar foi por mim
indeferida
às pp. 583-586 (Id. 32164970).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 590-593 (Id. 32691483).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 597-606 – Id. 34072982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020